Tribunal: TCU
Processo: 009.107/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Carmen Delamar Dias Oliveira, responsável pelo espólio de Humberto Victor Miranda Cavalcanti dos Santos, contra o Acórdão 107/2018-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Ana Arraes) mantido pelo Acórdão 8194/2019-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro) e retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 11.774/2020-TCU-2a Câmara ( Rel. Min. Ana Arraes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina recurso de reconsideração interposto por Carmen Delamar Dias Oliveira, responsável pelo espólio de Humberto Victor Miranda Cavalcanti dos Santos, contra o Acórdão 107/2018-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, mantido pelo Acórdão 8194/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, e retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 11774/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 33 da Lei 8.443/1992, nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carmen Delamar Dias Oliveira, responsável pelo espólio de Humberto Victor Miranda Cavalcanti dos Santos para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 107/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. notificar os responsáveis e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a respeito desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.